Tribunal: TCU
Processo: 022.540/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10723/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria aos srs. Álvaro Luiz Vencato e José Nilton Castilhos Gonçalves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 022.540/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adroaldo Tadeu de Oliveira (XXX.787.840-XX); Alberto Peres Torres (XXX.441.630-XX); Álvaro Luiz Vencato (XXX.763.590-XX); José Nilton Castilhos Gonçalves (XXX.707.520-XX); Paulo Norberto Lorentz (XXX.620.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que analise a concessão de anuênios aos srs. Alberto Peres Torres , Adroaldo Tadeu de Oliveira e Paulo Norberto Lorentz à luz do Decreto 31.922/1952 e da jurisprudência deste Tribunal.